Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-31.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000760-31.2020.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.
Recorrentes: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e MARIA DE LOURDES MARIM.
Recorridos: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e MARIA DE LOURDES MARIM.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/12/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% DEVIDO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, “o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal”.
2. Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.
3. Em se tratando de administração pública que, por omissão, não paga benefícios aos servidores, à prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
4. Todavia, nota-se que a autora tomou posse em 01/03/1995, o Laudo Técnico do Município é 07/07/2010, e a presente ação foi proposta somente em 18/06/2020, portanto, conforme consignado na sentença, às verbas relativas ao período superior a 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, foram abrangidas pela prescrição quinquenal.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-31.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MARIM - CPF: 396.508.041-53 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MARIM - CPF: 396.508.041-53 (RECORRENTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS –
AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE
LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% DEVIDO
– PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003,
“o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal”.

2.

Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

3.

Em se tratando de administração pública que, por omissão, não paga benefícios aos servidores, à prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

4.

Todavia, nota-se que a autora tomou posse em 01/03/1995, o Laudo Técnico do Município é 07/07/2010, e a presente ação foi proposta somente em 18/06/2020, portanto,
conforme consignado na sentença, às verbas relativas ao período superior a 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, foram abrangidas pela prescrição quinquenal.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, no importe de 20% sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidos de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos dos artigos 94, 95 e 98 - Lei Complementar no 05/2003 - Municipal.

A reclamante pretende a reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas do adicional de insalubridade, respeitando-se a prescrição quinquenal.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, somente a reclamante apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Em síntese, a parte autora alega que labora exercendo a função de serviços gerais, em repartições públicas da requerida (atualmente lotada em Centro de Educação Infantil Santa Luzia), atividades que realiza tanto nas áreas internas, quanto nas áreas externas, bem como de limpeza dos materiais, equipamentos, vidraças, fachadas, entre outros. Além disto, a Requerente é responsável por realizar a coleta dos lixos das salas e encaminhá-los ao local apropriado; realiza as atividades de cozinha como fazer café e sucos, preparar lanches, efetuar a distribuição de merenda escolar e lavar as louças. Também realiza diariamente a higienização e coleta de lixo de instalações sanitárias de uso coletivo (grande circulação) da repartição.

Informa ainda, que desde o início do desempenho de suas funções nunca recebeu qualquer adicional mesmo havendo previsão legal para tanto (anexo 14 da NR – 15 – Trabalhos ou operações, em contato com lixo urbano.), razão esta que, pugna pela procedência da ação e a consequente determinação para agregar ao salário deste(a) o adicional de insalubridade no importe de 40% sob os vencimentos.

Recebida a inicial e o aditamento, foi deferida a gratuidade processual e consequente citação da requerida (id. 35142360).

Em tentativa de conciliação (id. 44752093), restou inexitosa.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 49374349), alegando preliminarmente a prescrição quinquenal das verbas (reflexos - adicional de insalubridade sobre eventuais horas extras, gratificação natalina, férias, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado e licença-prêmio), e, posteriormente no mérito, alega que que a(o) requerente desenvolve suas atividades em um ambiente escolar, o qual em nada se assemelha à coleta de lixo, mencionada na peça vestibular, ou ainda, a existência de contato com substâncias químicas que possam caracterizar o direito à percepção do adicional, ora pleiteada.

(...)

Considerando o desinteresse das partes no prosseguimento do feito, respectivamente a produção de novas provas, procedo o julgamento do feito.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Relata a (o) autor(a) que desde sua posse na função de serviços gerais vem desempenhando funções que a mantem em contato direto com lixo comum e agentes nocivos (detergentes e agentes de limpeza).

Dê sua vez, sustenta a requerida que a reclamante foi admitida para prestar serviços gerais, e, tendo suas funções disparidade no que tange à atividade insalubre, assim, como as demais verbas, vez que ao seu entendimento a parte autora não faz jus por falta de previsão legal.

De início, verifica-se que o fato controverso reside na incidência ou não de insalubridade nas funções desempenhadas pela parte autora, bem como a legalidade na contraprestação de tal.

É cediço que servidor público tem seu regime como jurídico-administrativo e não trabalhista, o qual não tem relação com a CTPS, e segue as normas do seu estatuto (Lei Municipal).

No caso em tela, sem mais delongas, em que pese as arguições trazidas pela requerida em contestação, verifico que mesmo oportunizando a ampla e defesa e contraditório este não trouxeram aos autos qualquer meio de provas que sustentasse e/ou retificasse os direitos da parte autora.

Todavia, quanto arguição da prescrição, verifico que, considerando a interposição da ação e a data da posse como servidora municipal, entendo que as verbas relativas ao período superior a 05 anos antes do ajuizamento da ação de fato estão prescritas, considerando-se o quinquênio (prescrição quinquenal).

Entretanto, considerando a obrigação legal de a(o) autora fazer provas das arguições, conforme abaixo será melhor exposto, verifico que essa não comprovou qual período que desenvolveu função/atividade insalubre perante o requerido, pautando-se tão somente a informar que atualmente encontra-se exercendo suas funções na escola municipal do requerido, subentende-se então que, desde sua designação ao local informado é que desempenha/expostas a atividade insalubre, sem, porém, delimitar o mês e ano do início.

Por sua vez, comprovado nos autos que a requerente trabalha em funções que maneja lixo comum, o que pressupõe certa exposição a diversos agentes prejudiciais à saúde, DEFIRO o pedido de concessão de adicional de insalubridade, em seu grau médio, considerando as diretrizes pontuadas em LTCAT - 2010.

Além do que, a parte autora anexou aos autos laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, o qual restou constatado que as atividades exercidas na cozinha, coleta de lixo e manuseio de produtos de limpeza, são consideradas insalubres. (ID. 33638133).(...)”.

Pois bem. Conforme narrado na sentença, a Lei Complementar Municipal n. 5/2003, prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, vejamos:

Art. 94 – Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único – As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. (Grifei).

Portanto, havendo previsão legal do pagamento, necessário se faz comprovar o exercício das atividades sob a exposição aos agentes de risco.

In casu
, juntou aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, da Engenheira Ambiental Katia Inês Klaus Gonçalves, o qual foi solicitado pela Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, com o objetivo de caracterizar e classificar os casos que se enquadram em insalubridade e/ou periculosidade.

Quanto à função exercida pela reclamante consta a seguinte anotação,
in verbis
:

Assim, diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como o laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

Nesse sentido, em situação análoga dos autos, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato já decidiu:

(
TJ/MT) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES
-
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003
- PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referidos vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso tenham o condão de alterar o julgado.
(TJ-MT 00012801320178110039 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2020).

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO —
AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — CABIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS No 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
— INCIDÊNCIA.
Nos termos dos artigos 94 e 95, da Lei Complementar do Município de São José dos Quatro Marcos no 5, de 19 de dezembro de 2003, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor no exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Internos, mormente porque comprovadas
as condições insalubres por meio de Laudo Técnico de Profissional contratado pelo Município. Recurso provido em parte. N.U 0000048-39.2012.8.11.0039, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Em se tratando de administração pública que, por omissão, não paga benefícios aos servidores, à prescrição não atinge o próprio fundo de direito,
mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
.

In casu
, nota-se que a autora tomou posse em
01/03/1995
, o Laudo Técnico do Município é
07/07/2010
, e a presente ação foi proposta somente em
18/06/2020
, portanto,
conforme consignado na sentença, às verbas relativas ao período superior a 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, foram abrangidas pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente
Município de São José dos Quatro Marcos
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023